Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.605/2020. DISPÕE SOBRE A PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS EM OFICINAS ESPECÍFICAS, DENOMINADAS FÁBRICAS SOCIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão de medida cautelar de suspensão da eficácia da Lei Distrital 6.605/2020, pois não se vislumbra, de plano, vício de iniciativa, violação do princípio da separação dos poderes e tampouco violação do princípio da proporcionalidade e nem a possibilidade de dano para a ordem pública.
2. Indefere-se a medida cautelar pleiteada.